Tribunal: TCU
Processo: 037.665/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 158308 (Objeto: Contratação de empresa especializada pa ra Retomada das Obras de Construção do Bloco de Pós-Graduação do Campus Castanhal do IFPA)

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023, conduzida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Castanhal (IFPA), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para retomada das obras de construção do bloco de pós-graduação do referido campus . Considerando que os pareceres precedentes convergem ao propor o não conhecimento da representação, em razão de ausência de interesse público no trato da matéria, uma vez que não restou demonstrado risco de prejuízo ao erário na seleção da proposta vencedora do certame (peças 14 e 15); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 143, V, 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da representação, por não preencher o requisito de admissibilidade concernente à demonstração de interesse público no trato da suposta irregularidade alegada pelo representante; informar o representante e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Castanhal acerca desta deliberação; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.665/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Castanhal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ruth de Lima Matos (22764/OAB-PA), representando Aoki & Souza Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.